Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que acatou em parte requerimento do devedor e suspendeu o processo de execução fiscal até julgamento do tema 971 pelo Superior Tribunal de Justiça. O credor sustentou que se encontra em recuperação judicial e a dívida exequenda tem origem em multa administrativa aplicada pelo PROCON. Por não constituir dívida tributária, estaria sujeita ao juízo universal da recuperação judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal e para determinar “a imediata suspensão de quaisquer atos de expropriação contra a Recuperanda, ora Agravante, bem como tornando insubsistentes quaisquer atos constritivos realizados sem autorização do Juízo Recuperacional” e, ao final, o provimento “(i) determinando a habilitação do crédito exequendo perseguido pelo Agravado nos autos da Recuperação Judicial da Agravante, ante a absoluta sujeição da dívida de natureza não tributária àqueles autos; (ii) declarando a completa sujeição do crédito perseguido aos autos da Recuperação Judicial da Agravante; (iii) extinguindo o procedimento de Execução, uma vez que os valores serão recebidos nos autos da Recuperação Judicial; e (v) declarando a competência absoluta e exclusiva do Juízo Universal, qual seja do Douto Juízo da Recuperação Judicial, para dirimir sobre quaisquer atos que envolvam patrimônio da Recuperanda, nos termos da lei”. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado à agravante comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, bem como para se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal quanto ao pedido de desbloqueio de todos e quaisquer valores eventualmente constritos. Quanto ao pedido de gratuidade, apontou a juntada de balancetes que refletiriam o resultado financeiro dos últimos três anos. Não se manifestou quanto ao interesse recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. Em aval de sua declaração, além de se encontrar em recuperação judicial, a agravante anexou cópia dos balanços patrimoniais dos anos de 2018, 2019 e 2020 e que apontam passivo de R$219.063.000,00, R$327.528.000,00 e R$324.466.000,00, respectivamente (ID’s 26250824, 26250825 e 26250826). Diante dos indícios de que o ativo da empresa não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. DEFIRO GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo à análise do pedido liminar. Primeiramente, registro o cancelamento do tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça (28/06/2021). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada, CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, na petição de ID. 83602292, formulou pedido de suspensão da presente execução fiscal, ao argumento de que se encontra em processo de recuperação judicial, juntando aos autos documentos que corroboram a alegação. Intimada a manifestar-se, a Fazenda Pública aquiesceu com o requerimento, baseada na determinação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 987. É o breve relatório. DECIDO. Defiro. Ré em recuperação judicial que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Necessidade de suspensão do feito, como determinado pelo STJ - Tema 987 (“Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. ”). Ante o exposto, suspenda-se a execução até a solução do julgamento do referido recurso repetitivo pelo STJ. Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente para que requeira o que for de direito. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido liminar é restrito à pretensão de desbloqueio de valores eventualmente constritos. Conforme já salientado no despacho de ID 26880180, em consulta aos autos principais, verifica-se que nenhum valor pertencente à agravante foi bloqueado. Embora o juízo tenha realizado tentativas de constrição por meio dos sistemas Bacenjud e, posteriormente, Sisbajud, todas as diligências resultaram respostas negativas. Desta forma, não se vislumbra sequer interesse jurídico da agravante na pretensão veiculada em sede liminar, tanto mais eventual possibilidade de dano grave irreparável ou de difícil reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Enfim, concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator